Tribunal: TJDFT
Processo: 0746287-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N.o 303 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RESISTÊNCIA POR PARTE DO EMBARGADO. APLICABILIDADE DO TEMA 872 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Súmula n.o 303 do STJ dispõe que os honorários advocatícios nos embargos de terceiro devem ser suportados por quem deu causa à constrição.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1452840/SP (Tema 872), fixou a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
3. Na hipótese, restou demonstrada a resistência do embargado, por meio de contestação aos embargos de terceiro, para manter a penhora do bem, atraindo para si a aplicação do princípio da sucumbência ante a procedência do pedido formulado nos embargos.
4. HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA DO RECURSO de Fator Brasília Fomento Mercantil LTDA – EPP; CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO de Charlene Barcelos, para inverter os ônus sucumbenciais aplicados na sentença.